Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700784-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA DA SILVA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF forneça leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI e sua imediata inclusão na Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 58152433). Conforme manifestação de ID 58468656, foi informado a notícia da alta hospitalar da autora, ora agravante, com a consequente PERDA do OBJETO recursal. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA